Tribunal: TJDFT
Processo: 0738429-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738429-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: MARISA LUIZ SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos do processo n. 0701653-41.2025.8.07.0004, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do agravado, nos seguintes termos (ID 248042779, na origem): Converto a penhora em pagamento. Libere-se a quantia penhorada, desde já, em favor da parte exequente através dos meios legais necessários. Indefiro o pedido de penhora de verba salarial, formulado na petição retro, uma vez que se revela inadmissível a incidência de penhora sobre verbas de natureza salarial para pagamento de dívida em ação de execução. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, portanto, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo da parte devedora/executada e estabelecer limites à satisfação da dívida. O bloqueio de numerário decorrente da penhora direta sobre o salário fere dispositivo legal de proteção às verbas correspondentes às necessidades básicas de sustento do ser humano, entendimento que apresenta perfeita sintonia com fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. No caso de verba salarial está reservada, em seus parágrafo 2o, a possibilidade de penhora da parte que ganha mais que 50 salários mínimos o que não é o caso dos autos. Quanto ao bloqueio de valores, a medida foi tentada recentemente. Manifeste-se a parte credora em termos de prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora, pertencentes ao patrimônio do executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Nas razões recursais (ID 76068406), a parte agravante sustenta que a decisão agravada desconsidera a legislação vigente e o entendimento consolidado tanto no TJDFT quanto no STJ, causando-lhe prejuízo. Defende que a penhora de parte do salário do devedor é medida excepcional, mas cabível, especialmente diante da ausência de outros bens penhoráveis e da inércia do devedor em quitar a dívida ou propor acordo. Alega que a penhora de percentual razoável não comprometeria sua subsistência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir a penhora parcial da verba salaria da parte agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a penhora de 10% sobre a remuneração da agravada, ou, subsidiariamente, em percentual a ser arbitrado pelo Tribunal, de modo a garantir a efetividade da execução. Preparo recolhido (ID 76069770). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante. Como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido a penhorabilidade da verba salarial, o agravante nada demonstrou acerca da existência de risco (grave e concreto) que motive a concessão da liminar. Não comprovada a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator